Tribunal: STF
Processo: Rcl 38352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.666/1993 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S/A, em 5.12.2019, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista n. 0010338-87.2015.5.03.0005, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
O caso
    2. Em 8.8.2016, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista n. 0010338-87.2015.5.03.0005, ajuizada por Gilson Santos de Jesus contra Selt Engenharia Ltda. e Cemig Distribuição S/A alegando que a Administração Pública seria subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos de terceirização (doc. 12).
    Em 7.7.2017, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu provimento ao apelo do autor para reconhecer a isonomia em face da ilicitude da terceirização, determinando o retorno dos autos à origem para a apreciação das matérias dela decorrentes.
    Em 10.8.2017, nova sentença foi proferida para condenar Selt Engenharia Ltda., com responsabilidade subsidiária de Cemig Distribuição S/A, ao pagamento das verbas pleiteadas na inicial, com base no reconhecimento de isonomia decorrente da terceirização ilícita. 
    Em 22.11.2017, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao Recurso Ordinário n. 0010338-87.2015.5.03.0005, interposto por Cemig Distribuição S/A, decisão contra a qual interposto recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento.
    3. Em 21.8.2019, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu “provimento ao Agravo de Instrumento da primeira Reclamada (SELT ENGENHARIA LTDA.) (…) para mandar processar o Recurso de Revista e determinar seja publicada certidão, para efeito de intimação das partes; II - [conheceu] do Recurso de Revista, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1 do TST, e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença de fls. 412/420 no ponto em que declarou lícita a terceirização e julgou improcedentes os pedidos fundados nos ACTs da tomadora de serviços; e III - [julgou] prejudicada a análise do Agravo de Instrumento da segunda Reclamada no mesmo tema; negar provimento ao tema remanescente” (fl. 19, doc. 15).
    Confira a ementa do acórdão:
    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (SELT ENGENHARIA LTDA.) INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.467/2017 - COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA 
    O Eg. TRT consignou não haver identidade de objetos e de partes entre a Ação Civil Pública citada e a presente demanda. Nesse contexto, não há falar em coisa julgada, pois não houve reprodução de ação anteriormente ajuizada, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do NCPC. 
    TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA - ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPREGADOS DA TOMADORA E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Vislumbrada contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1 do TST, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista. 
    II - RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (SELT ENGENHARIA LTDA.) INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.467/2017 - TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA - ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPREGADOS DA TOMADORA E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE 
    Reconhecida pelo Plenário do E. STF, em julgamento com repercussão geral, a licitude ampla da terceirização, revela-se inaplicável a isonomia prevista na Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1. Ainda que assim não fosse, na hipótese, não ficou demonstrado o exercício de funções idênticas, na forma exigida pela parte final do referido verbete. Recurso de Revista conhecido e provido.
    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.) INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.467/2017 – TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA - ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPREGADOS DA TOMADORA E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE.
    Prejudicado, em razão do provimento dado ao Recurso de Revista da primeira Reclamada no mesmo tema.
    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CULPA IN VIGILANDO
    A Eg. Corte Regional não emitiu tese jurídica sobre a configuração de conduta culposa da tomadora de serviços na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, tampouco foi instada a fazê-lo por meio de Embargos de Declaração. A ausência de prequestionamento atrai o óbice da Súmula nº 297 do TST.
    Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (fls. 1-2, doc. 15).
    4. Contra essa decisão Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação.
    Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho, “ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, o r. acórdão do TST nega vigência ao art. 71 §1º da Lei n. 8666/93 (e ao art. 77 §1º da lei n. 13.303/16, por analogia) sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF” (fl. 2). 
    Afirma que “a alegada ausência de comprovação pela Cemig da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui o ônus do empregado quanto à ‘prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. Esse Excelso STF definiu que a fiscalização realizada pela entidade da Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado” (fl. 12). 
    Pontua que, “in casu, em que pese a existência de acórdão do STF em Recurso [extraordinário] com repercussão geral RE 760.931 (tese 246), a decisão a quo condenou a Cemig por responsabilidade subsidiária por considerar que é ônus da Administração Pública a prova da fiscalização do contrato e que houve falha na fiscalização do contrato” (fl. 13).
    Assevera que, “no presente caso, o C. TST ao reconhecer, de forma automática, a responsabilidade subsidiária da Reclamante e condená-la ao pagamento das verbas trabalhistas não observou o precedente obrigatório proferido pelo STF quando do julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão do RE 760.931” (fl. 14).
    Sustenta que, “em sede de repercussão geral (RE 760.931), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu como regra a isenção de responsabilidade da Administração Pública na hipótese de contratação de prestadores de serviços sob a forma prevista na Lei 8.666/93 (e lei n. 13.303/16 de forma analógica), cabendo a responsabilização subsidiária apenas em casos excepcionais, quando demonstrado de forma cabal e específica o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Sem a demonstração desse nexo, não se caracteriza a culpa da Administração e, em consequência, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos débitos da Contratada” (fl. 15).
    Conclui que “observa[r]-se que o TST não declarou formalmente a inconstitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 ou do art. 77 §1º da Lei 13.303/16 e, por isso, há violação do Princípio da Reserva de Plenário e, consequentemente, da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 15).
    Requer “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em liminar, conforme o art. 989, II do CPC e art. 158 do RISTF, para que sejam suspensos, cautelarmente, a decisão impugnada e o processo da Reclamação Trabalhista nº 0010338-87.2015.5.03.0005, em curso perante o TST” (fl. 19).
    Pede “a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Colendo TST, nos autos do Processo de nº 0010338-87.2015.5.03.0005, que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afastar, na espécie em exame, o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 e o § 1º do art. 77 da Lei 13.303/2016, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Trabalhista n. 0010338-87.2015.5.03.0005, embora tenha reformado o acórdão do Tribunal Regional para reconhecer a licitude da terceirização, atribuiu responsabilidade subsidiária automática à reclamante ao argumento de que a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho “não emitiu tese jurídica sobre a configuração de conduta culposa da tomadora de serviços na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços”. Confira:
    “Em Recurso de Revista, a CEMIG insurgiu-se contra a responsabilização subsidiária que lhe foi imputada. Alegou que somente poderá ser responsabilizada caso evidenciada a sua conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais. Afirmou que não restou configurada a culpa in vigilando, visto que sempre fiscalizou eficientemente as obrigações legais e contratuais. Apontou violação aos artigos 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 37, II e XXI, 97 da Constituição da República; e contrariedade à Súmula nº 331, IV e V, do TST. Invocou a ADC nº 16. Transcreveu arestos.
    A Eg. Corte Regional não emitiu tese jurídica sobre a configuração de conduta culposa da tomadora de serviços na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, tampouco foi instada a fazê-lo por meio de Embargos de Declaração. A ausência de prequestionamento atrai o óbice da Súmula nº 297 do TST” (fl. 19, doc. 15). 
    Esse entendimento contraria a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 23.384-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018). 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Superior no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010338-87.2015.5.03.0005 e determinar outra decisão seja proferida como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora